Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734908-41.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE PIRES BERNARDES IMPETRANTE: MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado MARCELO HENRIQUE FRAZAO VIANA em favor de FELIPE PIRES BERNARDES, objetivando a suspensão da prisão temporária decretada nos autos do Processo n. 0727981-50.2021.8.07.003 e a revogação da prisão preventiva decretada no Processo n. 0738050-50.2021.8.07.0001. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos aos inquéritos policiais, o auto de prisão, as decisões que decretaram a prisão temporária e a prisão preventiva e eventuais denúncias. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 3 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador